Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÂNIMO DO AUTOR. IRRELEVÂNCIA.
1. Mostra-se inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa quanto ao crime de desacato, tendo em vista que as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos firmes e sem contradições das vítimas, no sentido de que foram xingadas no exercício da função pública, com a finalidade de desprestigiar referida função, se mostram suficientes a fundamentar a sentença condenatória.
2. Irrelevante a discussão acerca do estado de ânimo da acusada, ou ainda, da situação de conflito vivenciada por ela e as vítimas, uma vez que referido elemento não integra a estrutura do tipo penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.